Tribunal: STF
Processo: ARE 1501495
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 25, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90 [ONZE VEZES] C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. TESE DE MERA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E CONDUTA ATÍPICA NÃO PASSÍVEL DE SANÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (ARE 999.425, SESSÃO PLENÁRIA, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, J. EM 2-3-2017): TEMA 937 - ‘É CONSTITUCIONAL O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 2º, INC, II DA LEI N. 8.137/1990, POR NÃO SE CONFIGURAR A CONDUTA NELE DESCRITA COMO MERO ILÍCITO CIVIL’. 



    AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSTO DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA EMPRESA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSTO INDIRETO (ICMS). PAGAMENTO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR FINAL (CONTRIBUINTE DE FATO) E NÃO PELA EMPRESA (CONTRIBUINTE DE DIREITO), QUE TEM APENAS O DEVER DE ARRECADAR E REPASSAR O RESPECTIVO VALOR AO FISCO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHER O TRIBUTO REJEITADA. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS TÍPICAS PRATICADAS MÊS APÓS MÊS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 25, p. 1-2).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 35, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-15), porque o TJ/SC teria “(...) contrariado o disposto nos artigos 93, IX, 5º, LV, LXVII e XXXIX, todos da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 43, p. 1-28).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC admitiu o recurso especial (eDOC 53, p. 1-4) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 55, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “À vista do exposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário em razão dos TEMAS 339, 660 e 937/STF, e não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas.” (eDOC 55, p. 6).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 65, p. 1-7), bem como do agravo interno (eDOC 62, p. 1-11).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (acórdão; eDOC 74, p. 1-14).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.960.845/SC (eDOC 86, p. 1-10), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 111-211). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 216, p. 1).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 221, p. 1-3).



    Os autos baixaram, pois, ao TJ/SC (eDOC 222, p. 1).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC, por sua vez, proferiu decisão (eDOC 229, p. 1), da qual transcrevo:



    “Os presentes autos retornaram a este Tribunal de Justiça por força de decisão exarada no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.501.495 (evento 135, doc. 3) pelo Exmo. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, que ‘determino[u] a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’ (evento 135, OUT3). 



    Foi ordenada, assim, a aplicação dos temas de repercussão geral n.º 339, 660 e 937. 



    Analisando-se, contudo, a decisão de evento 61 dos presentes autos, salvo melhor juízo, verifica-se que todos os três temas foram aplicados, matéria que, inclusive, foi alvo de Agravo Interno, desprovido para se confirmar a incidência dos temas de repercussão geral 339, 660 e 937 no caso (evento 109, EXTRATOATA1). 



    Portanto, com as homenagens de estilo, o retorno dos autos ao Pretório Excelso é medida cabível. 



    Ante o exposto, devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 229, p. 1; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou “a distribuição deste processo na forma regimental” (eDOC 231, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na referida decisão do Presidente do TJ/SC (eDOC 229, p. 1), reconsidero a decisão objeto do eDOC 221, p. 1-3 e passo a julgar este ARE.



     



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339, 660 e 937/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 55, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora impugnada da Vice-Presidência do TJ/SC (eDOC 55, p. 1-6):



    “(...)



    Ademais, o recurso não seria admitido porque o pleito formulado transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado demandaria a reelaboração da moldura tática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    Neste sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. [..] IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 774586 AgR. Relª Min. Cármen Lúcia. Primeira Turma. J. 06/04/2010).



     Assim, o recurso não supera este juízo primário de admissibilidade também quanto à referida tese recursal.” (eDOC 55, p. 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente